Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 425, IV, do Código de Processo Civil, estabelece que as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, fazem a mesma prova que os originais, desde que não impugnada a autenticidade.
2. A Lei no 11.419/2006, que regulamentou a informatização do processo judicial, equiparou os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário aos originais para todos os efeitos legais.
3. A cópia digitalizada da Cédula de Crédito Bancário apresentada por advogado constitui documento apto a fundamentar a Ação Executiva, tendo em vista a faculdade do juiz em determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, consoante dispõe o artigo 425, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Oitava Turma Cível.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.